Tribunal: TJDFT
Processo: 0738469-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Acordo de não persecução penal. Art. 28-A, do cpp. Retroatividade da lei no 13.964/2019. recebimento da denúncia. Inviabilidade. Trancamento da ação penal. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus em que se pretende a anulação da decisão que determinou o regular prosseguimento do feito, diante da impossibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em virtude da Lei no 13.964/2019 ter entrado em vigor depois do recebimento da denúncia.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 e formalização do Acordo de Não Persecução Penal; e (ii) se estariam presentes os requisitos para o trancamento da ação penal.
III. Razões de decidir
3. Consoante sua previsão normativa de índole Constitucional (art. 5°, inciso LXVIII), “conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
4. O Acordo de Não Persecução Penal foi inserido no ordenamento jurídico por meio da Lei no 13.964/2019 que introduziu o art. 28-A no Código de Processo Penal.
5. A jurisprudência majoritária das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível a retroatividade da norma trazida na Lei no 13.964/2019 a fatos anteriores a ela, desde que a denúncia não tenha sido recebida.
6. Conforme entendimento predominante na jurisprudência pátria, não é possível a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal quando a denúncia tenha sido recebida antes da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019.
7. O trancamento da ação penal, como objetiva o impetrante, é medida excepcional, sendo justificável apenas em situações pontuais, quando demonstradas, de plano, a atipicidade do fato, a ausência de indícios que fundamentem a acusação ou a extinção da punibilidade, requisitos tais que não ocorrem na hipótese.
IV. Dispositivo
8. Ordem denegada.